Tribunal: STF
Processo: Rcl 89028
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO TEMA 90 – RG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI N. 3.934/DF E À SÚMULA VINCULANTE N. 10. INOCORRÊNCIA.  AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.   
 
A presente reclamação, com pedido cautelar, foi ajuizada por STARBOARD HOLDING LTDA., STARBOARD ASSET LTDA., STARBOARD RESTRUCTURING PARTNERS CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA. e PARTNERS HOLDING LTDA., em face da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0000287-67.2021.5.05.0161 e do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0000155-68.2025.5.05.0161, por suposta violação à ADI n. 3.934/DF, à Súmula Vinculante n. 10 e ao Tema n. 90 – RG.  

O reclamante narra que, em 10/08/2020, houve o deferimento do processamento da recuperação judicial de NOSSA ELETRO S.A. e MÁQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. com início da suspensão das execuções individuais, nos autos do processo nº 1070860-05.2020.8.26.0100, em trâmite na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP (fl. 7, e-doc. 1 e e-doc. 30).   

Afirma que, em 08/06/2022, a recuperação foi convolada em falência (e-doc. 11), mas, posteriormente, a decisão foi suspensa em 13/09/2022 (e-doc. 13), mantendo-se, porém, a centralização dos temas patrimoniais no juízo concursal. Assim, defende que “desde agosto de 2020, a crise econômico-financeira da empregadora originária e de seu grupo é tratada no juízo universal.” (fl. 7, e-doc. 1).  	

Os Reclamantes relatam a inclusão no polo passivo de reclamação trabalhista movida por MONIQUE DA ROCHA DE ALMEIDA, sob processo n. 0000287-67.2021.5.05.0161. Inicialmente, a Vara do Trabalho de Santo Amaro os isentou das obrigações trabalhistas (e-doc. 16). Entretanto, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região determinou a responsabilidade solidária dos Reclamantes, reconhecendo grupo econômico entre a MÁQUINA DE VENDAS, STARBOARD e APOLLO (e-doc. 17).

O reclamante aduz que o acórdão regional foi proferido “após o deferimento da recuperação judicial (10 de agosto de 2020); após a convolação em falência (08 de junho de 2022, ainda que com efeitos suspensos); já na vigência da Lei nº 14.112/2020, que introduziu os artigos 6º-C, 50 e 82-A na Lei nº 11.101/2005.” (fl. 9, e-doc. 1).   
  
Interposto recurso de revista (e-doc. 19), admitido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (e-doc. 20), encontra-se pendente de julgamento. 

O reclamante noticia que a parte beneficiária deu início ao cumprimento provisório de sentença, nos autos do processo n. 000155-68.2025.5.05.0161. Afirma que “a execução provisória está em curso, com atos de constrição iminentes, sobre título cuja extensão subjetiva é controvertida e cuja matéria de fundo (validade da operação de debênture, fraude, blindagem, sucessão não aparente e grupo econômico em contexto de recuperação e falência) é própria do juízo universal.” (fls. 9 e ss., e-doc. 1).  
   
Alega-se a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para examinar a validade e os efeitos de uma operação de debênture, bem como a ocorrência de fraude e sucessão empresarial no âmbito de recuperação judicial que levou à inclusão de terceiros (investidores) no polo passivo, pois viola o entendimento firmado no Tema n. 90 - RG, que trata da competência do juízo falimentar. (fls. 13 a 15, e-doc. 1) 

Aduz que o ato impugnado, ao equiparar a emissão de debêntures e operações correlatas à fraude e à blindagem patrimonial, além de imputar responsabilidade por dívidas trabalhistas da empresa em recuperação, trata o credor-investidor como sucessor universal da companhia em crise. Defende que este entendimento diverge da jurisprudência consolidada de que o adquirente de estabelecimento empresarial não responde automaticamente por débitos anteriores, conforme decidido na ADI n. 3.934/DF (fl. 18, e-doc. 1).

O reclamante sustenta, ainda, violação à Súmula Vinculante n. 10, pois, em sua visão, dispositivos da Lei n. 11.101/2005 teriam sido implicitamente afastados.

Com base nesses fundamentos, o reclamante requer, liminarmente, a suspensão do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0000155-68.2025.5.05.0161 e os respectivos atos de constrição, com expedição de ofício ao Juízo da Primeira Vara de Falência e Recuperações Judiciais de São Paulo.  
  
No mérito, a procedência da reclamação, para 

“b) cassar: os acórdãos da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, identificados pelos id’s f01fcc2 e 8367c3b, na parte em que reconhecem grupo econômico, sucessão “não aparente” e desconsideração da personalidade jurídica das Reclamantes, afirmando competência da Justiça do Trabalho para responsabilizá-las em execução trabalhista na condição de investidoras e debenturistas; as decisões do Juízo da Vara do Trabalho de Santo Amaro, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0000155- 68.2025.5.05.0161, que mantêm e impulsionam a execução provisória em face das Reclamantes, com constrições sobre o patrimônio de investidoras e credoras em recuperação/falência”,
c) ficar a competência do Juízo da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, nos autos do processo nº 1070860- 05.2020.8.26.0100 para: apreciar eventual responsabilidade de terceiros, inclusive quanto à existência de grupo econômico envolvendo a Máquina de Vendas/Ricardo Eletro e as Reclamantes; decidir sobre a instauração e o julgamento de incidentes de desconsideração da personalidade jurídica, direta ou inversa, e sobre a eventual extensão de responsabilidade a terceiros investidores, nos termos do artigo 50 do Código Civil e dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, observados os artigos 6º-C, 60, parágrafo único, 82-A e 141, inciso II, da Lei nº 11.101/2005; processar e julgar a execução do crédito trabalhista da beneficiária em face da massa falida ou da recuperanda e de eventuais corresponsáveis, a partir da liquidação realizada na Justiça do Trabalho    
  
É o relatório. Decido.   
  
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).  
  
A controvérsia suscitada pelo reclamante reside na sua inclusão como parte em grupo econômico e na consequente responsabilidade solidária em processo trabalhista. Sustenta o reclamante que a validade e os efeitos de uma operação de debêntures, que resultaram no seu enquadramento como suposto grupo econômico e em uma hipótese de sucessão "aparente", devem ser analisados pelo juízo de falência, e não pela Justiça do Trabalho.

O acórdão reclamado restou assim fundamentado (e-doc. 17 - grifos nossos): 

“In casu, restou provado através de vasta documentação carreada aos autos a existência de grupo econômico entre as reclamadas. Senão vejamos. Através da detida análise da prova documental verifico que o documento de ID. 033b608 demonstra que no dia 05/02/2019, o GRUPO MÁQUINA DE VENDAS (Ricardo Eletro), por meio da empresa RN COMÉRCIO VAREJISTA S/A, emitiu uma debênture única, não conversível em ações da emissora (cláusula 3.10), em favor da STARBOARD ASSET LTDA, no valor de R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), com a suposta finalidade de destinar os recursos obtidos ao investimento na própria emissora ou em suas afiliadas sujeitas ao Plano de Recuperação Extrajudicial (cláusula 3.5), tendo posteriormente havido a cessão do referido título de crédito para um FUNDO DE INVESTIMENTO regido pela CVM e gerido pela empresa STARBOARD ASSET S.A., tornando assim o Grupo Máquina de Vendas supostamente devedor da Starboard Asset Ltda, por ter recebido, em tese, o valor supramencionado com o alegado objetivo de utilização no Plano de Recuperação Extrajudicial. Posteriormente através de Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios (ID. 4c364e5), a RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A., MÁQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A, MVN INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. e demais empresas do grupo econômico (OUTORGANTES CEDENTES), todas representadas pelo Diretor Presidente Pedro Bianchi e seu Diretor Financeiro Pedro Magalhães, quitaram a debênture emitida com a TITÂNIO XV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, por sua gestora STARBOARD ASSET LTDA (OUTORGADO CESSIONÁRIO), mediante cessão de ações e créditos, reflexos, juros, correção monetária, multas e consectários. Aparentemente a emissão de debêntures seria apenas uma forma de empréstimo com finalidade de ajudar no reerguimento do Grupo MÁQUINAS DE VENDAS, mas disse aparentemente, pois da simples análise dos atos constitutivos anexados pela reclamante e pelas próprias reclamadas, verifico que os Srs. Pedro Bianchi, Warley Pimentel e, posteriormente Fábio Vassel, como sócios e administradores, sempre geriram e comandaram todas as operações das empresas que formavam o Grupo MÁQUINAS DE VENDAS, passando pelas outras que compunham o Grupo STARBOARD e, finalmente chegando no Grupo APOLLO, montando uma engrenagem sofisticada e complexa de entradas e saídas de sócios e administradores nas sociedades, mudança de objeto social para disfarçar o que realmente ocorria. Em síntese, o controle do Grupo Econômico Máquina de Vendas (Grupo Ricardo Eletro) foi transferido ao Grupo brasileiro Starboard e ao Grupo Apollo, de origem norteamericana, que são sócios no Brasil por meio de uma holding, denominada Starboard Holding Ltda. Essa holding controla empresas subsidiárias que passaram a controlar a Máquina de Vendas por meio de contrato de dívida e de determinados indivíduos que ocuparam a maioria do seu conselho de administração e da presidência da Máquina de Vendas/Ricardo Eletro. Essa dissimulada alienação de controle se operou por meio de mecanismos de blindagem patrimonial sofisticados envolvendo contrato de dívida (debênture), uso de fundos de investimento e até empresas de fachada em paraísos fiscais, tudo para dificultar o atingimento dos envolvidos na fraude, conforme amplamente noticiado pela mídia especializada (IDs.b29ac5a e seguintes). Na superfície, tudo foi configurado para que a assunção da gestão do caixa e do negócio do Grupo Ricardo Eletro pelo Grupo controlador não fosse percebida, na forma disfarçada de uma relação cambial que, na realidade, constitui-se verdadeira relação societária. A partir do momento em que esse grupo controlador passou a controlar a Máquina de Vendas por meio dos indivíduos supramencionados e também por meio de garantias contratuais de blindagem (contrato de debênture, diversas transações financeiras na casa dos milhões de reais que beneficiaram os interesses dos gestores do próprio grupo controlador, e isso apesar da empresa já estar afundada em dívidas, inclusive após a realização de um pedido recuperação extrajudicial e tudo isso escondido pelo manto de um contrato de dívida [debênture] para disfarçar os desvios dos recursos). Atualmente o grupo Máquina de Vendas, gerido por Pedro Henrique Torres Bianchi, está praticamente falido, em recuperação judicial e com um passivo bilionário, sem saúde financeira para arcar com as dívidas de grande vulto que possui. Para mais, quanto à união entre o Grupo Starboard e o Grupo Apollo, não se sustenta a alegação de que a corré Apollo SB Holdings, L.P. é uma "mera investidora" e acionista da Starboard Holding Ltda., razão pela qual não formariam grupo econômico. Ora, o Grupo Starboard confessou que a Apollo Sb Holdings, L.P. é sócia da Starboard Holding Ltda., assim como não impugnou especificamente nenhum documento acostado aos autos com a petição inicial. Cediço que a união entre o Grupo Starboard e Apollo se deu quando a Apollo SB Holdings, L.P. (Apollo) e a Partners Holding Ltda. (Starboard) se tornaram sócios para as operações no Brasil por meio da Starboard Holding Ltda., sendo que tais empresas são sócias únicas e a referida união foi formalizada para o atingimento de parceria estratégica voltada a participação da Apollo em "negócios originados e geridos pela Starboard" (IDs. b3cfdba e 99a5ec0). Através dessa Holding, o referido grupo econômico comanda, com controle total, as subsidiárias usadas para as operações realizadas na Máquina de Vendas - Starboard Asset Ltda. e Starboard Restructuring Partners Consultoria em Negócios Ltda. A participação societária intrincada e os detalhes alhures evidenciados demonstram, sem margem de erros, a formação do Grupo, o interesse integrado, a relação hierárquica e atuação conjunta. Ademais, a despeito do Grupo Starboard sustentar a tese de que houve "uma mera aquisição de título de dívida (debênture), que foi quitada de forma antecipada", é evidente que isso não é um "Instrumento particular de transação e outras avenças", mas sim uma tentativa absolutamente dissimulada de desviar quase meio bilhão de reais (R$ 442.861.899,64) que serviriam para pagar as dívidas da Ricardo Eletro, sobretudo aos trabalhadores. Noutros termos, tal alegação sedimenta uma tentativa esdrúxula de tentar normalizar o absurdo, especialmente porque esses bens que a Starboard está dissimuladamente tentando subtrair da Máquina de Vendas já integravam o patrimônio da empresa, razão pela qual esses seriam os créditos e bens que serviriam para pagar as dívidas trabalhistas da Máquina de Vendas. Como visto, está disposto nos autos a transferência do poder sobre todos os rumos do Grupo Máquina de Vendas, da sua gestão, do controle do caixa, da ocupação da maioria do seu conselho de administração, a inclusão de um sócio da Starboard na presidência na Máquina de Vendas, várias operações financeiras envolvendo partes com conflito de interesse, tudo garantido por amarras contratuais feitas com inconfundível intuito de desvio de finalidade, portanto, são amplos elementos probatórios que preenchem os requisitos caracterizadores do grupo econômico; sucessão não aparente e permitem a desconsideração direta e inversa da personalidade jurídica dos corréus, conforme vindicado pela reclamante. Dessa forma, restou amplamente comprovado que as empresas acionadas possuem membros que atuam conjuntamente na administração das sociedades e holdings, o que permite concluir que, de fato, possuem uma comunhão de interesses. O controle hierárquico da Máquina de Vendas (Ricardo Eletro) pelo Grupo Starboard-Apollo por meio de contratos, sócios controladores, administradores, participação em seus lucros e resultados e a negociação de sua venda, são motivos mais do que suficientes para a caracterização de Grupo Econômico e reconhecimento da responsabilidade solidária das rés. Assim, percorrendo todos os documentos dos autos fica evidente que se encontram preenchidos os requisitos para o reconhecimento do grupo econômico entre os três grupos mencionados anteriormente e, consequentemente entre todas as empresas reclamadas, pois é cristalino o interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas (empregador único), estando todas as empresas reclamadas sempre sob a mesma administração, organização e engrenagem, sendo clara a intenção de fraudar, impedir ou desvirtuar a aplicação dos preceitos contidos na CLT, com a blindagem patrimonial sofisticada, razão pela qual deve haver a responsabilização solidária das empresas reclamadas.
(...)
Diante do exposto, reformo a sentença para reconhecer a existência de grupo econômico entre todas as empresas reclamadas e, consequentemente, declarar a responsabilidade solidária entre elas. Além disso, defiro a desconsideração direta e inversa da personalidade jurídica dos corréus e mantenho o Sr. Pedro Henrique Torres Bianchi no polo passivo desta reclamação trabalhista.   

O reclamante sustenta violação ao Tema n. 90 – RG, que assim prevê:   
  
Tema n. 90 – RG. Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.  
  
Esta Suprema Corte tem decidido de forma reiterada no sentido de que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária, nos moldes do inciso II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil).  

Desse modo, para que se configure o cabimento da presente reclamação constitucional neste aspecto, é indispensável o exaurimento das instâncias ordinárias, com o consequente esgotamento da via recursal própria, o que se verifica, em regra, com a interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário. 

Em consulta pública ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, vislumbro que o recurso de revista ajuizado pelos reclamantes está pendente de julgamento, logo, ainda não foi apreciado pelo TST, circunstância que impede o conhecimento neste ponto.  Nesse sentido: Rcl n. 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/5/2023; Rcl n. 61.930 AgR/ES, Rel Min. Cristiano Zanin, DJe 06.10.2023; Rcl n. 72.174 AgR/RJ, sob minha relatoria, DJe 29.11.2024.

          Quanto à alegação de violação à Súmula Vinculante 10, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise.

A decisão impugnada fundamentou-se na interpretação de normas infraconstitucionais, quais sejam, os artigos 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, e o artigo 3º da Lei nº 5.889/73 (e-doc. 17). O Tribunal de origem não se manifestou sobre os artigos 6º, § 2º; 6-C; 49; 50, § 3º; 76 e 82-A da Lei nº 11.101/2005, tampouco os afastou com fundamento em incompatibilidade com a Constituição Federal, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. Nesse sentido: Rcl n. 55.919 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/11/2022; Rcl n. 52.649-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24/05/2022; Rcl n. 72.351 AgR/SP, sob minha relatoria, DJe 24.09.2025.   
    
Por fim, o reclamante aponta como paradigma a ADI n. 3.934/DF que assim dispõe:   
  
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I - Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II - Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III - Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV - Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V - Ação direta julgada improcedente.   
 
Na oportunidade, a Suprema Corte declarou a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 11.101/2025, que preveem a isenção de responsabilidade de adquirentes de ativos de empresas em recuperação ou falência por obrigações trabalhistas, bem como estabelecem a prioridade na ordem de pagamento dos créditos trabalhistas até o limite de 150 salários mínimo, como créditos quirografários.   

Consoante entendimento supracitado, o diploma legal objetiva prestigiar a função social da empresa, de forma a estimular a recuperação de empresas e preservar os postos de trabalho, não tendo o STF se manifestado sobre casos de grupos econômicos e “sucessão não aparente”. Dessa forma, não se verifica estrita aderência entre o ato reclamado e o precedente invocado como violado. 

Ademais, em análise do acórdão regional (e-doc. 17), constato que o reconhecimento da existência de grupo econômico e, por consequência, da responsabilização solidária da reclamante ocorreu a partir da análise do conjunto fático-probatório pelas instâncias ordinárias competentes, por meio do cotejo dos documentos de negócios jurídicos firmados entre o reclamante e a empresa em recuperação. Divergir do acórdão reclamado demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável na via estreita da reclamação.    

Por fim, a reclamação constitucional destina-se a preservar a competência e garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal nem como meio de revaloração de provas.  Nessa linha: Rcl n. 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl n. 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023.  
  
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o pedido liminar.   

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa. 

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente